Tribunal: STJ
Processo: 0800396-60.2019.8.15.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032717 - PB(2025/0319194-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MATINHAS
PROCURADOR
: YAN JOSÉ CALUÊTE MARINHO - PB031492
AGRAVADO
: WANDRESON CABRAL DA SILVA
ADVOGADA
: MARIA ZULEIDE DE SOUSA DIAS - PB8406A
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
1.Consoante o entendimento desta Corte, a falta de indicação clara
e precisa do dispositivo de lei federal supostamente violado implica
deficiência na fundamentação do recurso especial (Súmula 284 do
STF).
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:31
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 674006f4-18aa-43e5-9134-dd8317b97ee7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032717 - PB (2025/0319194-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MATINHAS
PROCURADOR
: YAN JOSÉ CALUÊTE MARINHO - PB031492
AGRAVADO
: WANDRESON CABRAL DA SILVA
ADVOGADO
: MARIA ZULEIDE DE SOUSA DIAS - PB8406A
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
1.Consoante o entendimento desta Corte, a falta de indicação clara e
precisa do dispositivo de lei federal supostamente violado implica
deficiência na fundamentação do recurso especial (Súmula 284 do
STF).
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE
MATINHAS contra decisão da presidência do STJ de e-STJ fls. 175/176, que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso recurso especial, em razão da aplicação da Súmula
284 do STF, pois não foi indicado o dispositivo de lei federal supostamente violado.
Aduz a parte agravante que "a lei federal objeto da controvérsia (Lei
n. 8.036/90) e o fundamento jurídico da pretensão (a inaplicabilidade de verbas celetistas a
regimes administrativos nulos, como o FGTS, ou a discussão sobre a prescrição aplicável)
estavam inequivocamente definidos e debatidos na instância de origem" (e-STJ fl. 184).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53319770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:13
Código de Controle do Documento: a9017fb6-c77a-4980-98da-62a1dd9e9586

Não obstante os argumentos expendidos, a decisão agravada não
merece reforma.
Consoante a decisão agravada, não poderia ser conhecido o apelo
nobre, uma vez que o recorrente não indicou o dispositivo infraconstitucional federal
supostamente violado. Incidência da Súmula 284 do STF.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal
violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284
do Supremo Tribunal Federal.
2. Ressalvado o entendimento do relator, idêntica compreensão é aplicada ao
apelo nobre interposto com fundamento em divergência pretoriana, na esteira do
posicionamento da Corte Especial (AgRg no
relator Min.
REsp 1.346.588/DF,
ARNALDO ESTEVES LIMA, Corte Especial, julgado em
DJe
18/12/2013,
.
17/03/2014)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
de minha relatoria, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 2.371.395/SP,
em
DJe de
)
13/11/2023,
17/11/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO
CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DO AUTOR.
1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a
aplicação da
não incidindo, portanto, o óbice da
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ.
2. Nas razões do recurso especial, é dever da parte indicar como violados
dispositivos de lei relacionados às razões adotadas pela Corte de origem para sua
deliberação. A apresentação de razões dissociadas dos fundamentos do acórdão
recorrido impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 284 do STF, por
analogia. Precedentes.
(...)
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano,
conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.330.041/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
4/9/2023,
8/9/2023.

Por fim, a divergência jurisprudencial não pode ser conhecida, pois
não foi feita a indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal em torno do qual
haveria dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA53319770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:13
Código de Controle do Documento: a9017fb6-c77a-4980-98da-62a1dd9e9586

Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015,
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição
da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso, por decisão unânime do Colegiado como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:13
Código de Controle do Documento: a9017fb6-c77a-4980-98da-62a1dd9e9586

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.032.717 / PB
Número Registro: 2025/0319194-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08003966020198150041 8003966020198150041
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MATINHAS
PROCURADOR : YAN JOSÉ CALUÊTE MARINHO - PB031492
AGRAVADO
: WANDRESON CABRAL DA SILVA
ADVOGADA
: MARIA ZULEIDE DE SOUSA DIAS - PB8406A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- EMPREGADO PÚBLICO / TEMPORÁRIO - ADMISSÃO / PERMANÊNCIA /
DESPEDIDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MATINHAS
PROCURADOR : YAN JOSÉ CALUÊTE MARINHO - PB031492
AGRAVADO
: WANDRESON CABRAL DA SILVA
ADVOGADA
: MARIA ZULEIDE DE SOUSA DIAS - PB8406A
TERMO
Documento eletrônico VDA54843704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:24
Código de Controle do Documento: b8940538-f2d8-499e-978a-26b644ff3109

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:24
Código de Controle do Documento: b8940538-f2d8-499e-978a-26b644ff3109